Tribunal: TJMT
Processo: 0003152-30.2017.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003152-30.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 08.844.586/0001-82 (APELADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal,
no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação das Leis que reestruturaram as carreiras dos servidores do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti, nos autos de n.° 0003152-30.2017.811.0050, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 177595228):

“
Vistos, etc.

1. O Sindicado dos Servidores Públicos Municipais representando os interesses dos associados elencados na exordial, propôs a presente Ação de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.

2. Narra, em síntese, que os associados são servidores públicos municipais e que não obstante a edição da lei nº 8.880/94, que estabeleceu a conversão em unidades reais de valor (URV) com acréscimo de 11,98% aos proventos, não houve reajuste em seus vencimentos.

3. Pede que a parte ré seja compelida a reajustar seus vencimentos inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração, aplicando-se o índice da Unidade Real de Valor, bem como o pagamento das diferenças vencidas e não prescritas e FGTS.

4. Regularmente citada, a parte requerida apresentou contestação,
alegando preliminarmente a prescrição, inépcia da inicial por ausência de demonstrativo do débito.
No mérito requereu a improcedência do pedido.

5. A autora juntou impugnação à contestação.

6. Preliminares apreciadas em sede de saneamento.

7. O requerido desistiu de provas testemunhais.

8.
É o relatório.

9.
Decido.

10. Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de outras provas além das documentais já juntadas aos autos (art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil).

11. É cediço que o destinatário das provas é o juiz, a quem incumbe apreciar a necessidade ou não da produção de provas para o deslinde do feito, nos termos dos art. 370 e 371, do CPC.

12. Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

13. Destarte, no que tange a alegada PRESCRIÇÃO, no que se diz respeito às ações objetivando o recebimento de diferenças salariais resultantes da errônea conversão da moeda em URV, a relação é de trato sucessivo, de modo que, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ.

14. Dito isso,
REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

15. De igual forma, não prospera a alegada INÉPCIA DA INICIAL por ausência de demonstrativo do débito, uma vez que a requerente acostou ao feito documentos aptos a comprovar o salário percebido e a relação trabalhista entre as partes.

16. Ademais, quanto aos memoriais dos cálculos, estes serão apresentados em caso de procedência da ação na execução de sentença.

17.
Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.

18. Portanto, sendo as partes legítimas e legítimo interesse de agir, bem com presentes ainda os pressupostos processuais, passo a análise do mérito.

19. Inicialmente, registro que a lei atribui legitimidade às associações para que, em nome próprio, pleiteiem direitos de terceiros. O sindicato, para essa finalidade, é equiparado às associações.

20. No mais, evidente o direito dos sindicalizados em receber seu vencimento convertido pela equivalente quantia em URV vigente no dia do pagamento, conforme preconiza a Medida Provisória 434/94, reeditada em 28/04/94, que dispunha sobre o Programa de Estabilização Econômica, hoje transformada na aludida legislação instituindo a Unidade Real de Valores – URV, dotando-a para servir como padrão exclusivo do valor monetário.

21. É sabido que tanto as medidas provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, quanto a Lei. 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real e, por consequência, incidem ao caso em comento. Registre-se, neste sentido, que a medida n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência.

22. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 assim como a Lei n. 8.880/1994 em seu artigo 22, disciplinou que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de cálculo.

23. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DEFASAGEM SALARIAL. APURAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ E SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, aplicando-se a Súmula 85 do STJ.

2. Ocorrendo a reestruturação da carreira dos servidores, esse é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos prejuízos decorrentes de eventuais equívocos na conversão dos rendimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.

3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte local acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual e matéria fática, incabível em recurso especial, nos termos das Súmula 7 do STJ e Súmula 280 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.681.694/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

24. Destarte, o requerido juntou aos autos somente as legislações pertinentes a estruturação dos planos de carreira.

25. Nesses termos, considerando a existência de prova do vínculo empregatício entre as partes e ausente a demonstração da correta conversão da remuneração, a ação deve ser julgada procedente, condenando a ré ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, bem como de seus reflexos, decorrentes da correta conversão de seus vencimentos para URV.

26. Saliento que apesar do requerido alegar o pagamento, não logrou êxito em comprovar a alegação.

27. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, REJEITO AS PRELIMINARES e no mérito
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

28. Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

29. Quanto aos honorários sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da sentença, nos termos do art.85, §3º e 4º do CPC.

30. P.I.C.

31. Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.

32. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Campo Novo do Parecis/MT

(Datado e Assinado Eletronicamente)

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a existência de conexão com os processos 0000687-53.2014.811.0050, 000148344.2014.811.0050 e 0002475-67.2014.811.0050, além da prescrição do fundo de direito, diante da reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais pelas Leis n.° 1.142/2006 e n.° 1.145/2006.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 561.836/RN, decidiu que “
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
”.

No mérito, defende que “
o Município observou todas as regras de conversão da antiga moeda Cruzeiro Real para URV e Real, convertendo mês a mês os vencimentos no dia do pagamento, conforme a Lei Municipal 333/94, lei que autorizou a conversão da moeda, não havendo nenhuma diferença a ser concedida aos servidores municipais
”.

Pontua, ademais, que a parte apelada não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de perda salarial decorrente da suposta conversão do padrão remuneratório, uma vez que apresentou apenas fichas financeiras referentes aos anos de 2010 a 2015.

Assevera, outrossim, a necessidade de perícia contábil antes do julgamento da ação de conhecimento.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de julgar “
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial, tendo em vista à reestruturação do cargo e vencimentos realizada, e em decorrência do término da incorporação com a reestruturação, a consequente prescrição das parcelas passíveis de restituição
” ou, subsidiariamente, anular a sentença para que seja realizada a perícia contábil (ID. 177595229).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ausência de capacidade postulatória e, no mérito, postula pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 177595231).

Intimado, o município apelante regularizou a representação processual, nos termos do artigo 76, do CPC, mediante a apresentação de procuração ao subscritor do recurso (ID. 198782679).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 182592682).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Davi Benetti, nos autos de n.° 0003152-30.2017.811.0050, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que SINDICATO DOS SERVIDORS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, requerendo a “
condenação do Município e Campo Novo do Parecis a incorporar à remuneração dos substituídos o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do plano cruzeiro real para URV, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, devendo a condenação incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, acrescidos de juros e correção monetária, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, conforme entendimento pacificado do STJ”
(ID. 177595208 – pág. 14/41).

O pedido foi julgado procedente para condenar o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, “
ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual
”
(177895228).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT interpôs o presente recurso de apelação.

Inicialmente, no que se refere à prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

O mesmo posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Da análise da questão posta, colhe-se que os servidores substituídos ocupavam cargos pertencentes às carreiras dos profissionais da saúde, dos profissionais educação e dos profissionais da administração do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, consoante fazem prova as fichas financeiras que instruíram a petição inicial.

De acordo com as informações constantes dos autos, a carreira dos servidores
ALICE WELTER, ANA PAULA ALVARES COSTA TORRES, BENTA ELISEUDA DE LIMA, GEANE ULBERG DANTAS, GISELY CONCEIÇÃO AGNELO DE CARVALHO, IVONEI DE FÁTIMA TIGRE, JOEL SOUZA LIMA JÚNIOR, JOSIMAR JOSÉ DE OLIVEIRA DA SILVA, JULITA SIMONI DURAIS, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, ORBETANIA INÁCIO DE ALMEIDA, SARA DA SILVA LINDER, SILVANA ALVES CRESTANI, VÁNIA DE ARAÚJO POMPERMAYER, VANUZA GLERIAN OLIVEIRA, VILMA LUIZ DE FRANÇA PRILL, foi reestruturada pela Lei Municipal n.° 1.140, de 06 de setembro de 2006, que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Campo Novo do Parecis e dá outras providências.

Igualmente, a carreira dos servidores
ABEL MAIR SCHEUER DURÃO, ADENILDO DE BENTO, ALEX DA SILVA ADRIANO, BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES, CHARLES EVERTON FROIS, CLEBER MACHADO SANTOS, ELCIO FORNECK, EMERSON LAONE DE AGUIAR, EVANIA MARIA BARBOSA DE LIMA, GIVALDO ACIOLI MACEDO, GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA, JOÃO BATISTA UREL, JOÃO RIZZOTTO, JOSÉ RUBENS VIANA, LUCIANE PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO DE JESUS, MARILANE CRISTINA MARTINS COSTA, MILLE RION HERCULANO DA SILVA, OLINDA BARBOSA DE BRITO, PEDRO AUGUSTO DO CARMO, TABATA ENOAN CAVALCANTI SANTOS,

UELITON GONÇALVES MACHADO, VANDERLEI LAZZAROTTO, WANESSA MARQUES DOS SANTOS, WENDER JOÃO ARGUELHO BARRETO, foi reestruturada pela Lei Municipal n.° 1.142, de 19 de outubro de 2006, que transforma cargos na Administração Direta, Reestrutura o plano de carreiras geral da prefeitura municipal de Campo Novo do Parecis e dá outras providências.

Do mesmo modo, observa-se que a carreira dos servidores ANA FLÁVIA PEREIRA DE OLIVEIRA, CLEIDE MARIA NAZÁRIO, CRENI TERESINHA GOMES, EDILAINE MENDONÇA DE PAULA, GORETI APARECIDA ZANDONA MACHADO, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, LEONOR VIEIRA LEITE, LUCELIA LAPINSKI GAVILAN, NILDA MARIA PEREIRA VOLF, NOELI DE FATIMA GEBAUER, TATIANE GEBAUER foi reestruturada pela Lei Municipal n.° 1.145, de 09 de novembro de 2006, que reestrutura o plano de carreira dos profissionais da educação do Município de Campo Novo do Parecis, MT.

Referidas legislações estabeleceram a estrutura geral das carreiras, as forma de ingresso, promoção e progressão, além do sistema remuneratório, este último nos seguintes termos:

“
LEI Nº 1140, DE 06 DE SETEMBRO DE 2006

[...]

CAPÍTULO III

DA REMUNERAÇÃO

Art. 21
O sistema de remuneração da carreira dos profissionais da saúde estrutura-se através de tabelas remuneratórias contendo os padrões de subsídios fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira profissional.

Parágrafo único. As tabelas remuneratórias dos profissionais do Sistema Único de Saúde constam do anexo III, desta Lei.

Art. 22
Ao agente de saúde quando no exercício de supervisão de programas, vinculado ao seu perfil profissional, fará jus a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento básico, não incorporável ao vencimento a título de "função de supervisão".

“
LEI Nº 1142, DE DE 19 DE OUTUBRO DE 2006

[...]

CAPÍTULO II

DA FORMA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Art. 29
A remuneração dos cargos, definidos nesta lei, será composta pelo nível e classe ocupado, previsto no anexo III, e as demais vantagens pecuniárias, estabelecidas em lei, devendo ser revisto, obrigatoriamente a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único. A remuneração observará o que dispõe a Constituição Federal”.

“
LEI Nº 1145, DE DE 09 DE NOVEMBRO DE 2006

[...]

CAPÍTULO IV

DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 32
O sistema remuneratório dos profissionais da educação é estabelecido através desta lei, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada doze meses, nos termos de lei específica.

Art. 33
Fica instituído o piso salarial dos profissionais previstos nesta Lei, da seguinte forma:

I - professores: jornada de 40 (quarenta) horas semanais, 30 (trinta) horas e 20 (vinte) horas;

II - agentes educacionais: jornada de 40 (quarenta) horas.

Art. 34
O cálculo da remuneração, correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Professores obedecerá à tabela no anexo II.

Além disso, a legislação citada apresentou, em seus anexos, tabelas de vencimentos para cada cargo, a partir da reestruturação e reajuste remuneratório, a partir do qual dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação das referidas Leis, respectivamente em 06.09.2006, 19.10.2006 e 09.11.2006, e a distribuição da presente ação, no dia 26.07.2017 (ID. 177595208), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto transcorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais e o ajuizamento deste feito.

Nesse sentido, colaciona-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso de apelação.

Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de prescrição
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024